Tribunal: TJES
Processo: 0006607-90.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006607-90.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEMILSON DOS SANTOS REIS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PR
OVIDO.
1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006607-90.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON DOS SANTOS REIS

Advogado(s) do reclamado: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
às fls.
151/153
v.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] no dia 09 de abril de 2021, por volta das 14:00 horas, na Rua São Marcos, bairro Jardim Marilândia, neste município, em local vulgarmente conhecido como "Ferreirão", caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Adernilson dos Santos Reis trazia consigo 28 (vinte e oito) "pedras de crack" e 05 (cinco) unidades de "haxixe", conforme auto de apreensão de fls. 23 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 25.

Revelam os autos que Guardas Municipais realizavam patrulhamento pela referida região, quando avistaram o denunciado, que, ao notar a presença da guarnição, passou a empreender fuga, dispensando ao chão alguns objetos.

Consta, ainda, que, durante a fuga, Ademilson caiu por algumas vezes, o que permitiu os agentes da lei o alcançarem. Ato contínuo, efetivada a abordagem do denunciado, foi encontrada na posse deste a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, no bolso de sua vestimenta. Após, foram recuperados os objetos por ele dispensados, tendo os guardas verificado que se tratavam das drogas conhecidas como "crack" e "haxixe", descritas alhures. [...].”

A
pós desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeiro grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o apelado nas sanções do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O Ministério Público
de 1º grau
, ao apresentar suas
razões recursais
às fls.

162/164v
,
requer

a
fixação de valor mínimo a ser pago pelo apelado, a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração.

P
ois bem. Considerando que não foram questionadas a autoria e a materialidade do delito, nem a pena estabelecida para cumprimento do apelado,
passo ao exame do p
edido
ministerial de
fixação de valor mínimo a ser pago pelo apelado, a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração
.

Sobre o tema, inicialmente ressalto que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda,
sabe-se a respeito da possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés,
é de notório conhecimento que
o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Senão, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida
a condenação dos
apelantes
ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Na mesma linha intelectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, ao exarar parecer no id. 4299113. Confira-se:

“
Nesse sentido, a transindividualidade do dano moral coletivo e sua aferição, no caso concreto, é matéria bastante complexa, que deve ser abordada em ação própria e não incluída dentro de uma ação penal.

De toda forma, supondo ser cabível a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos nos casos de tráfico de drogas, no momento seguinte, haverá de se indagar a respeito da legitimidade para a execução da sentença. É que, via de regra, a execução de danos fixados no processo penal se dá por ação civil ex delicto, a ser manejada pela vítima, seu representante legal ou seus herdeiros (art. 63, CPP).

Logo, constata-se a impossibilidade de fixar danos morais coletivos em sede de Ação Penal, uma vez que, não se pode, a pretexto de obter uma reparação do dano global e célere, acabar por prejudicar a discussão acerca da responsabilização penal. [...].”.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial
, mantendo inalterados os termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)